Tribunal: TJMT
Processo: 1035149-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035149-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAMIL PINTO DE ARRUDA - CPF: 174.771.661-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 81.052.722/0001-91 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SUDAMÉRICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JAMIL PINTO DE ARRUDA

APELADO(S):

SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIÇO
S
NÃO CONTRATADO
S
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE –
DEVOLUÇÃO NA
FORMA
DOBRADA POR VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
–
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ
.
Entretanto, e
m se tratando de recurso interposto unicamente por uma das partes, é vedada a modificação do
decisum
de forma a prejudicar a parte recorrente. Princípio da vedação à
reformatio in pejus.

2
. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Inominado tirado contra sentença
proferida pelo juízo da
8
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá-MT
que julgou
parcial
procedente o pleito inicial,
em demanda que visava a declaração de nulidade
do débito
, em razão da ausência de contratação, bem como, indenização a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
fixação de
valor indenizatório a título de danos morais.

2
. Da
majoração dos honorários sucumbenciais
.

A parte apelante é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidão exarada no ID.
230854688
.

A
s
parte
s
recorrida
s
SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO BRADESCO S.A.
apresenta
m
suas contrarrazões
, respectivamente,
nos

ID
s
.
229942196
e
229942197
, rebat
endo
as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JAMIL PINTO DE ARRUDA

APELADO(S):
SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que julgou parcial procedente o pleito inicial
, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JAMIL PINTO DE ARRUDA em face de SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP e BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que é titular da conta corrente n° 0023288-2 junto a requerida BANCO BRADESCO S.A.

Aduz que identificou um desconto realizado em sua conta que jamais contratou referente a PAGTO COBRANÇA 0000012 MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e que, até o momento, perfaz o montante de R$ 1.283,75 (mil duzentos e oitenta e três e setenta e cinco centavos).

Assim, requereu a procedência da ação para declarar a inexistência do débito cobrado pelos requeridos, determinando o cancelamento de serviços e de quaisquer cobranças indevidamente arbitradas, bem como o ressarcimento em dobro de R$ 2.567,50 (dois mil
quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) e, por conseguinte, ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

No id n° 73971658, recebimento da inicial e o deferimento da justiça gratuita.

No id n° 78734277, a parte requerida SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP apresentou contestação alegando que a parte requerente contratou o referido serviço, bem como requereu pela improcedência dos pedidos.

No id n° 80545640, impugnação a contestação.

No id n° 80792802, a parte requerida BANCO BRADESCO S.A., apresentou contestação suscitando, preliminarmente, da ilegitimidade passiva, da falta do interesse de agir e da ausência do requerimento administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

No id n° 83713014, impugnação a contestação.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado no id n° 83715005.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Há preliminares aventadas pela parte requerida BANCO BRADESCO S.A. pendentes de apreciação.

No tocante à ilegitimidade passiva, cumpre registrar que a legitimidade nada mais é do que a pertinência subjetiva para a ação.

Assim, analisando a relação jurídica processual existente nos autos, com o direito material controvertido, percebe-se, em tese, sua adequação.

Sobre a matéria, ensina o ilustre professor Cândido Rangel Dinamarco:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito da causa e traduz-se na relevância que o resultado
desta virá
a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí a conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa".

Ademais, como condição da ação, a ilegitimidade de parte é verificada in
statu

assertionis
, ou seja, mediante análise abstrata dos fatos narrados na petição inicial.

No caso dos autos, a narrativa descrita na inicial tem como interlocutor a empresa, de modo que a preliminar em questão não merece guarida.

Já em relação a falta de interesse de agir e da ausência da pretensão resistida, visto que não teriam sido demonstrados que a pretensão deduzida foi resistida pela parte requerida, é cediço que o conceito de interesse processual, nas lições de Nelson Nery (p. 109, CPC comentado edição 44o) é composto pelo binômio necessidade-adequação, sendo aquela referente à indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e
esta
na relação de pertinência entre a situação material que se pretende alcançar e o meio processual utilizado para tanto.

Assim, verifico que os requisitos estão, em tese, estão adequados no feito, de modo que REJEITO as preliminares e passo à análise do mérito.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte requerente, o artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, estabelece a facilitação da defesa
de dos
direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em relação ao requerido, de modo que DEFIRO o pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos
danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Em que pese a requerida SUDAMERICA ter arguido em contestação que o autor teria solicitado o referido seguro, não juntou aos autos nenhum documento que comprovassem as suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, portanto não há falar em improcedência dos pedidos.

Assim vejamos:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, INCISO II, DO CPC). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00. RECURSO DA CONSUMIDORA PELA MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. CABIMENTO. PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ
IMPROVIDO.(
TJ-RO - RI: 70005565320218220002 RO 7000556-53.2021.822.0002, Data de Julgamento: 02/12/2021)

Ainda, verifico que a parte requerida BANCO BRADESCO S.A alegou que a primeira requerida SUDAMERICA seria a única responsável pelo dano. No entanto, entendo que tal alegação não merece prosperar, uma vez que a instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CONTESTADA PELO CORRENTISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1- A instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, devendo ressarcir os danos causados ao consumidor/correntista. 2- Tendo o autor comprovado
os fato
constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, permitindo indevidamente a transferência bancária com os dados do correntista, resta configurado o dever de indenizar os danos materiais e sofridos pela parte autora. 3- A restituição em dobro do indébito
( parágrafo
único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (
EAREsp
676608/RS). Assim, não havendo engano justificável por parte do cobrador, deve a repetição do indébito ser realizada em dobro. 4- A verba indenizatória referente ao dano moral deve ser arbitrada em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; assim, na presente hipótese, deve ser fixado em R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o

Cível
: 05960578620198090149 TRINDADE, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

No que tange aos danos morais, é cediço que atentam contra os direitos da personalidade, isto é, configuram lesão ao patrimônio imaterial das pessoas físicas e jurídicas.

Outrossim, entendo que o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da ofensa à moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Assim sendo, o fato apontado é insuficiente para configurar o dano moral, não restando demonstrado o impacto no patrimônio imaterial do requerente. Nessa toada:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. VALOR ÍNFIMO. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.(
TJ-AL - AC: 07063317720228020058 Arapiraca, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 10/10/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2023)

Por fim, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES
SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Julgado em 28/06/2017).

Assim, ante as lições colimadas, a procedência parcial do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade do débito descrito na inicial, no valor de R$ 1.283,75 (mil duzentos e oitenta e três e setenta e cinco centavos), e para CONDENAR às partes requeridas a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do pagamento indevido.

Condeno as partes requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil
”.

A
Apelante
pugna pela reforma da sentença alegando que a improcedência dos danos morais não merece ser mantida, visto que os descontos realizados em sua conta no qual recebe benefício previdenciário suplantam o mero aborrecimento.

Além disso, pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais fixados no
decisum
singular.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser
acolhida
, na medida em que a parte apel
ada
se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços
(
PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e PAGTO COBRANÇA
SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS)
, todavia, sem a comprovação da referida contratação
.

Portanto, não se desincumbiu a parte apel
ada
, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte
recorrida
foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o
s
desconto
s
indevido
s
de
serviços
não contrat
ad
o
s
em nome da parte apelante.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA BANCO MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura situação geradora de danos morais passível de indenização a realização de descontos indevidos em conta corrente, referentes à contratação não comprovada.

2. Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

3. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser realizada na forma simples, porque não configurada a má-fé.

4. “Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na
conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora” (TJMT, AP 1006632-84.2021.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024).

(N.U 1002212-76.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 17/08/2024)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da parte apelante, pois, restou comprovado nos autos a responsabilidade civil da instituição financeira ao realizar descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, mediante débito no benefício previdenciário da parte recorrente, sob a
s

rubricas
“
PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e PAGTO COBRANÇA SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS
”
, serviço
s
não contratado
s
, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente,
houve
desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis
.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Outrossim, com relação a
devolução dos valores descontados indevidamente, eis que, não restou comprovado a contratação do serviço
pelo consumidor, logo os descontos são indevidos, devendo ser restituídos ao consumidor, sob pena de locupletamento
indevido.

No
entanto, não havendo
comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido
se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Por outro lado, considerando que contra a sentença houve insurgência tão somente da parte Autora,
não há que se falar em
reforma para que a devolução se dê na forma simples
, devendo ser mantida
os termos da
r. sentença
que deferiu a repetição do indébito
por vedação a
reformatio in pejus
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a sentença, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação inicial e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir
deste
decisum
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11o, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
12
% (
doze p
or cento).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024